Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700641-38.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DE JESUS GOMES AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR